Tribunal: STF
Processo: RHC 122620
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PATAMAR MÁXIMO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento do STF é pacífico no sentido de que o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para impor a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.



    II - Este Tribunal já sedimentou orientação pela possibilidade da imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação, inclusive, está estampada na Súmula 719 do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. Tudo em conformidade com o que se deu, na espécie.



    III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. Prejudicado o exame do pedido de liminar.